Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-87.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANO FERREIRA - CPF: 951.588.201-04 (RECORRENTE), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA LINHA TELEFÔNICA. BLOQUEIO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS MESES. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO VALOR ARBITRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que o consumidor sustenta a falha na prestação do serviço da ré, porquanto o serviço de telefonia fora alterado unilateralmente pela demandada. Informa ser titular do terminal telefônico no 67-99673-1469 há oito anos, entretanto, sem qualquer justificativa ou requerimento por parte do consumidor, em 19 de março de 2018 a empresa de telefonia alterou o número do terminal telefônico do Autor para 67-99631-6094. Aduz que mesmo após diversas reclamações administrativas a empresa não restabeleceu o número do primeiro terminal telefônico que permaneceu suspenso/bloqueado até a concessão da tutela de urgência deferida nos autos.

2.

Diante da afirmação do consumidor de que o serviço essencial fora suspenso indevidamente a partir do dia 19/03/2019, cabia à empresa de telefonia comprovar que os serviços foram prestados e utilizados de forma regular após o período mencionado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

3.

Ainda, imprescindível que a empresa de telefonia tivesse juntado prova idônea que demonstrasse a inadimplência da parte consumidora, que justificasse a suspensão do serviço de telefonia móvel da parte recorrida, ou, ainda, requerimento administrativo solicitando a alteração da linha, ônus que também não se desincumbiu.

4.

Por outro lado, o consumidor logrou êxito em comprovar que mesmo após a concessão da tutela de urgência em 18/04/2018 o serviço somente foi restabelecido
após o dia 22/05/2018,
quando informou o descumprimento da liminar em juízo, deste modo,
permaneceu por período superior a dois meses impossibilitado de utilizar a sua linha telefônica, considerando a data do bloqueio em 18/03/2018 e a provável data do restabelecimento 22/05/2018
mesmo estando em regularidade financeira junto à empresa Recorrida.

5.

O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

6.

Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (
in re ipsa
). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia/internet na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.

7.

Insurgência recursal da parte Autora quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, pleito de majoração.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Dano moral fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021